Tribunal: TJSP
Processo: 1118338-77.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Cooperativa. Liquidação extrajudicial. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as litigantes.

Ação declaratória de nulidade. Compensação de valores. Possibilidade quanto aos créditos recíprocos e vencidos antes da decretação de liquidação extrajudicial. Inteligência

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral. Cooperativa. Liquidação extrajudicial. Julgamento promovido pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Sentença de parcial procedência. Inconformismo de ambas as litigantes.

Ação declaratória de nulidade. Compensação de valores. Possibilidade quanto aos créditos recíprocos e vencidos antes da decretação de liquidação extrajudicial. Inteligência dos artigos 122 da Lei no 11.101/2.005, 24-D da Lei no 9.656/1.998, 34 da Lei no 6.024/1.974 e 369 do Código Civil. Caso concreto em que todos os créditos das litigantes, com exceção de um, estavam vencidos na data da instituição do regime de crise. Juros moratórios. Fluência até a data do decreto de liquidação extrajudicial. Precedentes do STJ. Deliberação arbitral que, nesses pontos, extrapolou os limites da convenção de arbitragem. Violação ao concurso de credores e ao artigo 32, IV, da Lei no 9.307/1.996. Declaração de nulidade parcial da sentença arbitral.

Ação declaratória de nulidade. Apelo da autora que pretende a total procedência do requerimento inicial. Descabimento. O parcial acolhimento do recurso da ré impõe a reforma da r. sentença judicial. Mantida, todavia, a procedência, em parte, do pedido da ação declaratória de nulidade.

Ônus sucumbenciais. Autora condenada no pagamento. Ré que decaiu em parte mínima do pedido.

Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 -Voto no 43.288
Registro: 2020.0000882213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1118338-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
UNIMED
DE
ASSIS
-
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO,
é
apelado/apelante UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE
TRABALHO
MÉDICO
(EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL)(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso da ré, negaram provimento ao da autora, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
APELANTES: UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL E
UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
APELADAS: AS MESMAS
VOTO No 43.288
Ação declaratória de nulidade de sentença arbitral.
Cooperativa. Liquidação extrajudicial. Julgamento promovido
pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo de ambas as litigantes.
Ação declaratória de nulidade. Compensação de valores.
Possibilidade quanto aos créditos recíprocos e vencidos antes
da decretação de liquidação extrajudicial. Inteligência dos
artigos 122 da Lei no 11.101/2.005, 24-D da Lei no 9.656/1.998,
34 da Lei no 6.024/1.974 e 369 do Código Civil. Caso concreto
em que todos os créditos das litigantes, com exceção de um,
estavam vencidos na data da instituição do regime de crise.
Juros moratórios. Fluência até a data do decreto de liquidação
extrajudicial. Precedentes do STJ. Deliberação arbitral que,
nesses pontos, extrapolou os limites da convenção de
arbitragem. Violação ao concurso de credores e ao artigo 32,
IV, da Lei no 9.307/1.996. Declaração de nulidade parcial da
sentença arbitral.
Ação declaratória de nulidade. Apelo da autora que pretende
a total procedência do requerimento inicial. Descabimento. O
parcial acolhimento do recurso da ré impõe a reforma da r.
sentença judicial. Mantida, todavia, a procedência, em parte,
do pedido da ação declaratória de nulidade.
Ônus sucumbenciais. Autora condenada no pagamento. Ré
que decaiu em parte mínima do pedido.
Recurso da ré parcialmente provido, desprovido o da autora.
As partes manejaram recursos de apelação em face da
r. sentença de fls. 1.072/1.079, integrada às fls. 1.088, que julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar nula a deliberação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
3
proferida no procedimento no 100/2016 e determinar novo julgamento pela
Câmara Arbitral do Fórum Unimed, vedada a compensação.
Inconformada, a Unimed Assis, requerente da
arbitragem e demandada neste feito, recorre a sustentar, em síntese, que as
matérias alinhavadas pela autora não podem ser revistas pelo Poder
Judiciário e, subsidiariamente, que a decisão arbitral poderia ser mantida se
fosse excluída a compensação. Aduz, em remate, a revisão dos ônus
sucumbenciais (fls. 1.091/1.101).
A Unimed Paulistana, de seu turno, apela com o fim de
que seu pedido inicial seja julgado totalmente procedente, pois a sentença
arbitral foi declarada nula, ainda que pelo acolhimento de apenas uma das
fundamentações deduzidas (fls. 1.106/1.113).
A Unimed Assis recolheu o preparo de seu recurso e
deixou de apresentar contrariedade. A cooperativa Paulistana, isenta de tal
pagamento, encartou contrarrazões às fls. 1.120/1.134.
Em seguida, o pedido de redistribuição por prevenção
foi rejeitado (fls. 1.185).
É o relatório, adotado o de fls. 1.072/1.073.
A deliberação arbitral que a autora pretende declarar
nula versou sobre a homologação da compensação de valores recíprocos,
originados da prestação de serviços e atendimentos de uma cooperativa a
beneficiários da outra, por meio do sistema Unimed de intercâmbio.
Ao final, assentou a existência de crédito de R$
278.810,75 em favor da Unimed Assis e ordenou o cômputo de correção
monetária e juros moratórios desde o vencimento de cada fatura, até o
efetivo pagamento (fls. 702/707, complementada às fls. 717/719).
O juízo a quo, de sua vez, com amparo nos artigos 1o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
4
32, IV, da Lei no 9.307/1.996, reconheceu a nulidade da deliberação por
tratar de direito patrimonial indisponível, em razão da existência de
processo de liquidação extrajudicial da cooperativa Paulistana (fls. 1.078).
Respeitado o convencimento do Magistrado de
primeiro grau, a r. sentença merece reforma parcial.
De fato, a Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), por meio da Resolução Operacional no 1.986, decretou o regime de
crise da Unimed Paulistana em 26/1/2.016 (fls. 26), o que tornou seu
patrimônio indisponível, como estabelecem os artigos 77 da Lei no
5.764/1.971, 40 do Decreto Lei no 7.661/1.945 e 103 da Lei no
11.101/2.005.
Naquele momento, no entanto, todos os créditos das
litigantes, com exceção de um (fls. 448/449), estavam vencidos (fls. 2/4 e
35/450).
Pela inteligência do artigo 122 da Lei no 11.101/2.005,
aplicável às operadoras de planos de saúde por ordem dos artigos 24-D da
Lei no 9.656/1.998 e 34 da Lei no 6.024/1.974, a compensação é possível
no que tange às quantias vencidas até a data da liquidação da cooperativa,
sem risco de atentar contra a paridade de condições dos credores.
Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais
credores, as dívidas do devedor vencidas até o dia da decretação da
falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não,
obedecidos os requisitos da legislação civil.
Para que seja operada, os valores envolvidos devem
ser líquidos (artigos 368 e 369 do Código Civil), o que restou verificado
pela sentença arbitral (fls. 706).
Reconheço, portanto, a possibilidade de compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
5
dos créditos recíprocos e vencidos antes da decretação de liquidação
extrajudicial da Unimed Paulistana.
Logo, no que concerne à dedução do montante de R$
331,65 (título 132345, vencido em 25/2/2.016 fls. 448/449), devido pela
autora, a deliberação avança sobre patrimônio indisponível e extrapola o
limite da convenção de arbitragem.
Confiram-se os precedentes das Câmaras Reservadas:
(...) APELAÇÃO SENTENÇA ARBITRAL AÇÃO ANULATÓRIA
UNIMED PAULISTANA MÉRITO A) Competência Previsão estatutária
de cláusula compromissória Validade da cláusula Competência da
Câmara Arbitral Precedente jurisprudencial B) Ineficácia da cláusula
arbitral Validade Previsão estatutária C) Exigibilidade do débito Débito
apurado em sentença arbitral Sentença que valorou todas as provas
produzidas
Validade
confirmada
D)
Compensação
de
valores
Possibilidade de compensação de créditos vencidos antes do decreto de
liquidação extrajudicial Vedação legal quanto aos créditos (dívida ativa
da liquidanda) vencidos após o decreto de liquidação extrajudicial (art.
34, Lei 6.024/1971 e art. 122, Lei 11.101/2005) (...). Dispositivo: anularam
em parte a r. sentença e deram parcial provimento ao recurso.1
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA ARBITRAL. Preliminar de nulidade da sentença de primeiro
grau rejeitada. Sentença proferida em procedimento arbitral não se
encontra eivada do alegado vício de falta de fundamentação. Mera
manifestação de inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
desfavorável. Compensação de valores. Impossibilidade de compensação
de créditos tão somente quanto àqueles vencidos após o decreto de
liquidação extrajudicial, sob pena de violação ao concurso de credores.
Inteligência do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 9.307/1996. Caso concreto
em que todos os créditos são anteriores ao decreto. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.2
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA ARBITRAL ILEGITIMIDADE PASSIVA Hipótese em que
a apelante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide,
argumentando que quem deveria responder pela ação anulatória de
1 Apelação no 1090025-72.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 29/6/2.020.
2 Apelação no 1118206-20.2018.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 15/4/2.020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
6
sentença arbitral deveria ser o presidente da Câmara Arbitral que proferiu
a sentença no processo arbitral Ausência de legitimidade dos árbitros em
razão deles não serem parte na relação processual Apelante que integrou
o polo ativo da lide no Juízo arbitral Legitimidade evidenciada Preliminar
rejeitada CLÁUSULA ARBITRAL Validade e eficácia da cláusula
arbitral Sentença proferida em procedimento arbitral Inexistência de
vícios na fundamentação Mero inconformismo da parte com a decisão
que lhe foi desfavorável Inocorrência Exigibilidade do crédito Sentença
que se ateve as provas dos autos Documentos válidos Crédito devido
Compensação de valores Decisão proferida no Tribunal Arbitral que
extrapolou os limites da convenção de arbitragem Impossibilidade de
compensação de crédito vencido após o decreto de liquidação extrajudicial
Reconhecida a nulidade apenas parcial da sentença arbitral para afastar
pequena parcela da compensação de valores Violação ao concurso de
credores Inteligência do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 9.307/1996
Recurso provido parcialmente. Dispositivo: deram provimento em parte ao
recurso.3
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA ARBITRAL. Preliminar de nulidade da sentença de primeiro
grau rejeitada. Validade e eficácia da cláusula arbitral. Sentença
proferida em procedimento arbitral não se encontra eivada do alegado
vício de falta de fundamentação. Mera manifestação de inconformismo da
parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Suspeição. Inocorrência.
Compensação de valores. Decisão proferida no Tribunal Arbitral
extrapolou os limites da convenção de arbitragem. Impossibilidade de
compensação de crédito vencido após o decreto de liquidação
extrajudicial. Reconhecida a nulidade parcial da sentença arbitral, apenas
para afastar pequena parcela da compensação de valores. Violação ao
concurso de credores. Inteligência do artigo 32, inciso IV, da Lei n.o
9.307/1996. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.4
Ademais, juros moratórios podem ser computados até
a data do decreto de liquidação extrajudicial, enquanto a correção
monetária continua a fluir normalmente.
A jurisprudência do STJ tem temperado a regra do
artigo 18, d e f, da Lei no 6.024/1.974, como segue:
3 Apelação no 1019871-29.2019.8.26.0100, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 18/3/2020.
4 Apelação no 1119513-43.2017.8.26.0100, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do TJSP, j. 17/7/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
7
(...) a fluência dos juros moratórios encontra-se suspensa após o
decreto de liquidação extrajudicial da instituição financeira, devendo ser
computados e pagos somente após a satisfação do passivo aos credores
habilitados, e havendo ativo que os suporte.5
Conforme entendimento desta Corte Superior, o cômputo dos juros
moratórios devem ser suspensos a partir da decretação da liquidação
extrajudicial até o pagamento integral do passivo da liquidanda,
continuando a fluir normalmente a correção monetária.6
1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira,
sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o
pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a
satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem
estabelecida no quadro geral de credores. Precedente. 2. A princípio, a Lei
no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as
dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o
art. 18, "f", da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no
1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a
totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de
liquidação extrajudicial.7
Constatadas, nesses pontos, violações ao artigo 32, IV,
da Lei no 9.307/1.996, impõe-se a declaração de nulidade parcial da
sentença arbitral.
Ressalte-se, por fim, que não há que se cogitar de novo
julgamento pela Câmara Arbitral do Fórum Unimed.
Por tais razões, acolho, em parte, o recurso da Unimed
Assis para reformar a r. sentença judicial, mantendo, todavia, a parcial
procedência do pedido da ação declaratória de nulidade.
Nessa toada, o apelo da Unimed Paulistana, por
decorrência lógica, não prospera.
É que, como decidido, a declaração de nulidade da
deliberação arbitral alcançou apenas um título e o decote da fluência de
5 STJ, REsp 1102850/PE, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/11/2.014.
6 STJ, AREsp 1376993/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 7/11/2.018.
7 STJ, REsp 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/3/2.017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118338-77.2018.8.26.0100 - Voto 43.288
8
juros moratórios após a instituição do regime de crise.
Não há, pois, como ponderar a procedência total do
pedido inicial.
Por fim, como a ré decaiu em parte mínima do pleito,
condeno a autora no pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários
advocatícios de 15% sobre o valor dado à causa, já considerado o trabalho
adicional da fase recursal, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso da
ré, desprovido o da autora.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2.011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR